Tribunal: CARF
Processo: 19647.008019/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008019/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.483 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-44.732,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
DRJ/REC (fls. 104/123) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2006/604450961534079 (fls. 16/21).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008019/2009-73
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou, a
impugnação de fls. 02/12, para alegar em síntese que:
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
O abatimento padrão com o dependente Sergio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque no valor de R$ 1.404,00, tomou por base a orientação do Manual do
Imposto de Renda, abatimento esse legítimo desde quando o referido dependente,
ainda menor de idade, foi confiado a tutela da Sra. MARLUCE CORDEIRO
CARDOSO DOS SANTOS, CPF n° 004.149.054-15, cônjuge do contribuinte (Doe.
02) ora impugnante.
A condição de dependente está demonstrada pelos seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento (17/07/70) onde consta que os pais de Sergio
Ricardo são ignorados (Doc. 03);
b) Certidão de nomeação de Tutela de Sergio Ricardo, expedida pelo Primeiro
Cartório de Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca do Recife, datada de 03/09/1979
(Doe. 04);
c) Avaliação Psicológica realizada pela Universidade Federal de Pernambuco,
no período de 25.08 a 08.09.1986, atestando ser Sergio Ricardo, portador de
oligofrenia (retardamento mental) - (Doe. 05)
d) Atestado Psiquiátrico de 03/01/1996 declarando que Sergio Ricardo é
portador de déficit intelectual profundo, sendo invalido definitivamente (Doe. 06);
e) Atestado do Juiz da 1 a Vara da Infância e da Juventude do Recife acerca da
invalidez permanente para a prática dos atos da vida civil (Doe. 07)
10. Evidentemente que a invalidez permanente não desaparece do tutelado
quando este atinge a maioridade. Aliás, a responsabilidade do tutor só desaparece com
a Sentença transita em julgado da exoneração pelo Juízo.
DESPESAS MÉDICAS
É improcedente a glosa das deduções no valor total de R$ 41.751,02 alusivas
aos profissionais de saúde, sob a alegação de falta de comprovação ou de previsão
legal, sendo R$ 39.480,00 pagos diretamente aos profissionais e R$ 2.271,02 a plano
de saúde, de Sergio Ricardo Cordeiro de Albuquerque A fiscalização considerou
insatisfatória a comprovação dos pagamentos efetuados aos profissionais liberais:
a) Ana Karine Cruz de Araújo (psicóloga R$ 4.000,00); b) Adriana Maria
Franklin (psicóloga R$ 3.800,00); c)Edjane Fernandes de Lima (psicóloga 2.300,00);
d)Tereza de Jesus A. Correa (psicóloga R$ 3.380,00); Mayara Costa Barros
(Fisioterapeuta R$ 3.000,00); Maria de Fátima L. Duarte (odontóloga R$ 10.000,00);
Nilton Jorge Lobo Barbosa (odontólogo R$ 10.000,00); e Karla Cristiane Cantanhedo
(R$ 3.000,00);
Entende que para terem validade precisa ser exibido atrelado a cópia de cheque
e/ou dos extratos bancários, nestes assinalados os respectivos saques correspondentes.
Apesar da boa-vontade em atender tais exigências: - apresentação de cópia
microfilmada de cheque e extratos bancários, inclusive pedindo prorrogação do prazo
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

para tal, resultou infrutíferos os esforços do contribuinte daí ao final ter prestado
esclarecimentos nesse sentido.
Essa exigência (cópia de cheques e extratos bancários), refere-se a pagamentos
efetuados durante o ano calendário de 2005, onde sequer os bancos tem condição de
atender, imagine o contribuinte, notadamente quando os pagamentos não se recorda,
foram efetuados por essa via.
Legítimos são os abatimentos efetuados em decorrência do citado dependente
bem como o pagamento do plano de saúde, este último cujo comprovante de despesas
no valor de R$ 2.271,02 não é contestado pela fiscalização, apenas, indevidamente o
abatimento em si.
DO DIREITO
Houve excesso de rigor por parte do agente público no seu trabalho
fiscalizatório, sendo que a restrição aos abatimentos por conta da não apresentação de
cópia de cheque ou de extrato bancário resulta em cobrança e enriquecimento
indevidos por parte da Fazenda Pública.
A prestação de informações à Receita Federal além de se constituir DEVER do
contribuinte, é também, um DIREITO seu de poder prestá-las, sendo certo que não
fazendo uso desse DIREITO-DEVER ficará sujeito à respectiva sanção.
Essa relação bilateral revestida de direitos e obrigações deve ser respeitada de
forma integral e inequívoca, visto que além do caráter bilateral, as obrigações são
originárias de direito público.
Na medida em que o Estado é parte mais forte da relação bilateral tributária,
deve o contribuinte ser tratado como hipossuficiente, fato este que ratifica a imperiosa
necessidade de cumprimento por inteiro das normas aplicáveis ao procedimento
administrativo tributário.
Deparou-se o impugnante com uma solicitação não prevista no Manual do
Imposto de Renda e por isso, em relação à qual não se encontrava prevenido, certo que
somente na hipótese de não se dispor dos recibos de pagamento, o que efetivamente
não foi o caso, é que bastaria ser informado e tão-somente isso, o número do cheque
nominativo correspondente ao pagamento. Desconhecendo disposição legal que
autoriza ao agente público a exigir Extratos bancários como "meio de comprovar
saques" para pagamento de despesas.
O lançamento pode ser definido como "um procedimento administrativo no
sentido de que um agente capaz procede à averiguação da subsunção do fato concreto
à hipótese legal (ocorrência do fato gerador), à valoração dos elementos que
integram o fato concreto (base de cálculo), à aplicação da alíquota prevista na lei
para a apuração do montante do tributo devido, à identificação do sujeito passivo, e,
sendo o caso, à propositura da penalidade cabível.1" Trata-se de ato jurídico-
administrativo complexo, ou seja, aquele composto de diversos atos que reunidos,
formam um conjunto no sentido de representar um fim específico. Certamente que
este conjunto vinculado não pode estar em desacordo com a legislação vigente, sob
pena de estabelecer ilegalidades ou mesmo nulidade do lançamento.
Ora se tempestivamente o contribuinte atendeu a primeira Intimação e
comprovou com os recibos as efetivas despesas médicas e nesses recibos a assinatura,
nome completo. CPF e endereço do profissional, por que glosar a despesa
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

correspondente e "instituir" lançamento suplementar? Pela simples vontade pessoal do
agente público?
No caso concreto "entendeu" o Agente Público que ele nessa condição pode agir
"sem previsão legal" e por outro lado, o contribuinte somente poderia comportar-se de
acordo com a previsão legal. Trata-se sem dúvida, de equívoco de sua parte.
Enquanto o cidadão-contribuinte "pode fazer tudo o que a lei não proíbe" ao
agente público é dado somente poder fazer o que está previsto na norma.
Não tendo sido possível fornecer cópia de cheques que não emitiu e a
comprovar saques "justificadores da origem da verba para os pagamentos efetuados ao
longo do ano de 2005, cuidou o auditor-fiscal de desconstituir a validade dos recibos,
atropelando disposições do Regulamento do Imposto de Renda.
Não levou em conta, sequer, estando no ano de 2009, pretender obter cópias de
cheques emitidos no ano de 2005.
Os legítimos e válidos recibos conservados em poder do notificado e
apresentados prontamente à fiscalização quando solicitados, satisfizeram plenamente à
exigência legal, não podendo ser tomados por imprestáveis. Exigir do fiscalizado
cópia de cheques que não existiram se constituiu obrigação IMPOSSÍVEL para o
Impugnante, em face dos recibos apresentados desacompanhados de cópia de cheque
ou extratos bancários. A atitude adotada pela Fazenda Pública através de um de seus
agentes não tem previsão legal.
É certo, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a Lei não
proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a Lei autoriza. Não há
liberdade nem vontade pessoal do agente fiscal.
Ante todo o exposto padecendo de legalidade o lançamento suplementar,
efetuado, REQUER o Impugnante seja julgado o mesmo, insubsistente e
improcedente, pelo que espera e requer o acolhimento da presente impugnação para o
fim de ser cancelado o debito fiscal apontado.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
13. Como descrito pela autoridade fiscal, a infração apontada na notificação de
lançamento consistiu em despesas médicas consideradas não comprovadas, do que
resultou nova apuração da base de cálculo do imposto de renda, como consta dos
cálculos de fls. 20, copiados a seguir:
(...)
14. Assim, a pertinência das referidas glosas e a comprovação das despesas
médicas informadas na declaração de ajuste anual do contribuinte consistem em
questões de mérito que serão discutidas adiante neste mesmo Voto.
15. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não
haver ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

16. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação,
o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art.
80, assim dispõe:
(...)
18. O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente
matriz legal indicada, estabelece
(...)
19. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei
e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
20. O contribuinte, entretanto, consoante informado na mesma Descrição dos
Fatos, deixou de apresentar à fiscalização os comprovantes de pagamentos acima o
que ocasionou o lançamento em questão.
21. Em relação à validade do recibo como prova, cabe lembrar que este é apenas
uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no
decorrer da ação fiscal, como ocorreu no caso em questão.
22. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
(...)
23. Dessa forma, o contribuinte, já que, a razão principal da glosa em comento
foi a falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas em questão,
deveria ter apresentado na sua impugnação outro tipo de comprovação dessas
despesas, tais como a prova da realização dos serviços através de cópias de fichas de
atendimento, laudos psicológicos, uma vez que nos recibos emitidos por José
Florentino de Melo Guerra Filho, se referem a atendimento psicológico domiciliar,
bem como fichas dentárias, Raios –X, para o tratamento odontológico ou a
comprovação dos pagamentos dessas despesas por meio de cheques, transferências ou
depósitos bancários coincidentes em datas e valores com as referidas despesas.
24. Assim, é de se concluir que; i) é permitido ao Auditor Fiscal solicitar ao
contribuinte outras provas da realização das despesas médicas correspondentes a
deduções a esse título declaradas na sua DIRPF, com base no poder investigatório
inerente à sua função e respaldado no art.73 e seus §§ do RIR/99; ii) o pagamento em
dinheiro serve muito bem para quitar um débito, mas para comprová-lo, ainda mais
junto a terceiros, pode se tornar tarefa quase impossível, cabendo ao contribuinte
trazer aos autos outro tipo de comprovação, que não os recibos, principalmente
quando esses não trazem as informações exigidas pela legislação tributária.
25. Aliás, nesse sentido, precisos são os ensinamentos de Paulo Bonilha em
torno do ônus da prova ao afirmar que “as partes, portanto, não têm o dever ou
obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova”
(in Da Prova no Processo Administrativo Fiscal, Ed. Dialética, 1997, pág. 72).
26. O contribuinte pleiteou em sua declaração de ajuste anual do imposto de
renda pessoa física do ano-calendário de 2005 dedução a título de despesas médicas,
tendo sido glosado o valor de R$ 39.480,00, por falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos e que será analisadas no presente voto.
27. Da apreciação dos recibos emitidos pelos profissionais a) Ana Karine Cruz
de Araújo (psicóloga R$ 4.000,00); b) Adriana Maria Franklin (psicóloga R$
3.800,00); c)Edjane Fernandes de Lima (psicóloga 2.300,00); d)Tereza de Jesus A.
Correa (psicóloga R$ 3.380,00);
Mayara Costa Barros (Fisioterapeuta R$ 3.000,00); Maria de Fátima L. Duarte
(odontóloga R$ 10.000,00); Nilton Jorge Lobo Barbosa (odontólogo R$ 10.000,00); e
Karla Cristiane Cantanhedo (R$ 3.000,00), serão analisados de acordo com a
legislação vigente.
28 Com relação aos recibos de fls. 80/84, numerados de 01 a 10, de emissão do
profissional Nilton Jorge Lobo Barbosa , no total de R$ 10.000,00; datados 15/01
(sábado),
20/02 (domingo), 15/03, 15/04, 15/05 (domingo), 15/06, 15/07, 15/08, 15/09 e
15/10/2005 (sábado). Nos recibos consta que os tais pagamentos foram decorrentes de
tratamento odontológico ao dependente do contribuinte. Sergio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque, que de acordo com suas alegações, o mesmo é portador de déficit
intelectual profundo, sendo inválido definitivamente, , portador de oligofrenia
(retardamento mental), não especificação do tratamento odontológico, orçamento,
ficha dentária, raio x, outros elementos que comprovassem a efetividade dos serviços
odontológicos. Ademais, os recibos foram emitidos sequencialmente , inclusive aos
sábado e domingo, no não consta o endereço do emitente, conforme se observa das
cópias dos mesmos, elemento obrigatório exigido pela legislação vigente..
28.1 – Saliente-se que não houve a apresentação de qualquer especificação dos
mencionados tratamentos, seja a indicação das datas das sessões realizadas durante o
ano, seja o orçamento para realização dos tratamentos, sejam informações sobre o
acompanhamento do tratamento do paciente, a exemplo de uma simples ficha ou de
cópias de exames.
28.2 – A insuficiência de comprovação da despesa se evidencia, ainda, pela
ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos pagamentos, não tendo
sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em espécie ou de outro
modo.
28.3 Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas por meio de
cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do imposto,
demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas também que
houve o efetivo desembolso.
28.4 - Desta forma, julgo não suficientemente comprovada a dedução da base de
cálculo do imposto de renda, no valor de R$ 10.000,00, pleiteada em relação ao
odontólogo Nilton Jorge Lobo Barbosa .
29 Os recibos de fls. 86/87, de emissão da odontóloga Maria de Fátima L.
Duarte no total de R$ 10.000,00; datados de 05/08, 05/09, 05/10 e 05/11/2005
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

(sábado), conforme se observa da cópia do recibo, não consta o nome do beneficiário
do tratamento odontológico, descrição do mesmo, orçamento, ficha dentária, raio X,
radiografia panorâmica já que o valor do tais serviços, foi bastante elevado R$
10.000,00, em 2005.
29.1 – Da mesma forma que anteriormente, do exame dos citados recibos se
nota a falta de requisito exigido por lei, mais precisamente no inciso III do §2o do art.
8o da Lei no 9.250/1995, que é a especificação dos serviços prestados, constando dos
recibos apenas a descrição genérica de “tratamento odontológico”. Saliente-se que não
houve a apresentação de qualquer especificação dos mencionados tratamentos, seja a
indicação das datas das sessões realizadas durante o ano, seja o orçamento para
realização dos tratamentos, sejam informações sobre o acompanhamento do
tratamento do paciente, a exemplo de uma simples ficha ou de cópias de exames.
29.2 – A insuficiência de comprovação da despesa se evidencia, ainda, pela
ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos pagamentos, não tendo
sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em espécie ou de outro
modo. .3Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas por meio de
cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do imposto,
demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas também que
houve o efetivo desembolso.
29.3 - Desta forma, julgo não suficientemente comprovada a dedução da base de
cálculo do imposto de renda, no valor de R$ 10.000,00, pleiteada em relação à
odontóloga Maria de Fátima L. Duarte.
30. Os recibos emitidos por Adriana Maria Franklin , psicóloga, no valor R$
3.800,00, datado de 20/12/2005, consta que foi serviços com sessões de psicologia
individual realizadas no período de janeiro a dezembro de 2005, não há identificação
do beneficiário do tratamento, não consta o números de sessões mensais, conforme se
observa da cópia do documento
30.1 – Do exame do citado recibo se nota a falta de requisito exigido por lei,
mais precisamente no inciso III do §2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995, que é a
especificação dos serviços prestados, constando dos recibos apenas a descrição
genérica de “psicoterapia”, “acompanhamento psicológico” ou “tratamento
psicológico”. Saliente-se que não houve a apresentação de qualquer especificação dos
mencionados tratamentos, seja a indicação das datas das sessões realizadas durante o
ano, seja o orçamento para realização dos tratamentos, sejam informações sobre o
acompanhamento do tratamento do paciente, a exemplo de uma simples ficha de
atendimentos.
30.2 – A insuficiência de comprovação da despesa se evidencia, ainda, pela
ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos pagamentos, não tendo
sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em espécie ou de outro
modo. Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas por meio de
cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do imposto,
demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas também que
houve o efetivo desembolso.
30.3 - Desta forma, julgo não suficientemente comprovada a dedução da base de
cálculo do imposto de renda, no valor de R$ 3.800,00, pleiteada em relação à
psicóloga Adriana Maria Franklin .
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

31 O recibo emitido pela profissional Edjane Fernandes de Lima, de R$
2.300,00, de fls 89, não há indicação do beneficiário do acompanhamento psicológico,
como também não consta o n° do Registro de da profissional junto ao Conselho de
Psicologia, elemento obrigatório previsto na legislação vigente.
31.1 – Do exame dos citados recibos se nota a falta de requisito exigido por lei,
mais precisamente no inciso III do §2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995, que é a
especificação dos serviços prestados, constando dos recibos apenas a descrição
genérica de “psicoterapia”, “acompanhamento psicológico” ou “tratamento
psicológico”. Saliente-se que não houve a apresentação de qualquer especificação dos
mencionados tratamentos, seja a indicação das datas das sessões realizadas durante o
ano, seja o orçamento para realização dos tratamentos, sejam informações sobre o
acompanhamento do tratamento do paciente, a exemplo de uma simples ficha de
atendimentos.
31.2 – A insuficiência de comprovação da despesa se evidencia, ainda, pela
ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos pagamentos, não tendo
sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em espécie ou de outro
modo. Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas por meio de
cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do imposto,
demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas também que
houve o efetivo desembolso.
31.3 - Desta forma, julgo não suficientemente comprovada a dedução da base de
cálculo do imposto de renda, no valor de R$ 2.300,00, pleiteada em relação à
psicóloga Edjane Fernandes de Lima..
32 O recibo de fls,. 88, a seguir transcrito, de emissão de Ana Karine Cruz de
Araújo, psicóloga de R$ 4.000,00, ;apesar de constar o nome do dependente do
contribuinte, o mesmo não encontra-se revestidos da formalizados legais, pois não
consta o n° do Registro da emitente junto ao Conselho de Psicologia e o endereço da
emitente 32.1 – Do exame do citado recibo se nota a falta de requisito exigido por lei,
mais precisamente no inciso III do §2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995, que é a
especificação dos serviços prestados, constando dos recibos apenas a descrição
genérica de “psicoterapia”, “acompanhamento psicológico” ou “tratamento
psicológico”. Saliente-se que não houve a apresentação de qualquer especificação dos
mencionados tratamentos, seja a indicação das datas das sessões realizadas durante o
ano, seja o orçamento para realização dos tratamentos, sejam informações sobre o
acompanhamento do tratamento do paciente, a exemplo de uma simples ficha de
atendimentos.
32.2 – A insuficiência de comprovação da despesa se evidencia, ainda, pela
ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos pagamentos, não tendo
sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em espécie ou de outro
modo. Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas por meio de
cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do imposto,
demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas também que
houve o efetivo desembolso. Neste caso, ainda verifica-se que o documento não
encontra-se revestidos da formalizados legais, pois não consta o n° do Registro da
emitente junto ao Conselho de Psicologia e o endereço da emitente.
32.3 - Desta forma, julgo não suficientemente comprovada a dedução da base de
cálculo do imposto de renda, no valor de R$ 4.000,00, pleiteada em relação à
psicóloga Ana Karine Cruz de Araújo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

33. O recibo de fls. 85, de emissão da psicóloga Tereza de Jesus A. Correa, de
R$ 3.380,00, há indicação do beneficiário e o no de sessões mensais, Entretanto, o
mesmo encontra-se datado de 16 de janeiro de 2006.
33.1 – Do exame do citado recibo se nota a falta de requisito exigido por lei,
mais precisamente no inciso III do §2o do art. 8o da Lei no 9.250/1995, que é a
especificação dos serviços prestados, constando dos recibos apenas a descrição
genérica de “psicoterapia”, “acompanhamento psicológico” ou “tratamento
psicológico”. Saliente-se que não houve a apresentação de qualquer especificação dos
mencionados tratamentos, seja a indicação das datas das sessões realizadas durante o
ano, seja o orçamento para realização dos tratamentos, sejam informações sobre o
acompanhamento do tratamento do paciente, a exemplo de uma simples ficha de
atendimentos.
33.2 – A insuficiência de comprovação da despesa se evidencia, ainda, pela
ausência de qualquer documento concernente à efetividade dos pagamentos, não tendo
sido sequer informado se os pagamentos foram efetuados em espécie ou de outro
modo. Ainda que a lei não obrigue o cidadão a pagar suas despesas por meio de
cheques, cabe ao contribuinte, que pleiteia dedução da base de cálculo do imposto,
demonstrar não somente que realizou despesas de natureza médica, mas também que
houve o efetivo desembolso. Neste caso, ainda verificase que o documento não
encontra-se revestidos da formalizados legais, pois não consta o n° do Registro da
emitente junto ao Conselho de Psicologia e o endereço da emitente.
33.3 O recibo de fls. 85, de emissão da psicóloga Tereza de Jesus A. Correa, de
R$ 3.380,00, encontra-se datado de 20/12/2005. Entretanto, no histórico consta que os
serviços foram realizados em no período de 2006, conforme transcrição a seguir.
Assim sendo, é de se manter a glosa da dedução.
34 Quanto ao valor informado em nome de Karla Cristiane Cantanhede, o
contribuinte não apresentou qualquer comprovante. Portanto, é de se manter a glosa
por falta da apresentação do documento para comprobação da dedução pleiteada.
35.. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que a legislação tributária
não proíbe o pagamento de despesas médicas em espécie. Eis o motivo pelo qual a
fiscalização solicitou que fosse apresentada a documentação comprobatória do efetivo
pagamento. No caso de pagamento feito em espécie, a impugnante poderia ter
apresentado extratos bancários, com indicação dos saques efetuados, comprovante de
depósito bancário ou outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes
ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
36. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
37. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que
venham revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo
dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a
serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

38 Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que
se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos,
e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O
simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade
fiscal.
39. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere
para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
40. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
41 O contribuinte transcreveu inúmeras ementas de Acórdãos que deram
provimentos aos recursos, emitidos nos anos de 2000, 2002 e em 2005, . Entretanto,
será transcrito ementas de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
(...)
42 No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros
documentos que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições
médicas, laudos médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais
válidas de hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de
documentos que comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos
bancários, com indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de
transferência bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos
bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles
constantes dos recibos.
44 É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção
do julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de
outros documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do
numerário, o que se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que
atestem a transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas
às da emissão dos recibos.
45 Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
46. As deduções representam reduções do montante do imposto de renda a
pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado, competindo a
ele comprová-los.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

47 Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento
importante apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de
prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas..
Da dedução de Dependentes:
48. O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 relaciona os casos em que são
permitidas as deduções com dependentes:
(...)
49. No caso em questão, o contribuinte está pleiteando a dedução do incapaz
Sérgio Ricardo Cordeiro de Albuquerque. A fim de comprovar a sua relação de
dependência, apresenta os documentos apresentados, dentre eles, a certidão de que a
tutela do mesmo foi concedida, ainda quando menor, à Sra. Marluce Cordeiro Cardoso
dos Santos, a qual o contribuinte afirma ser sua esposa.
50. Da análise da DIRPF/2006 do contribuinte, fls. 56 a 60, verifica-se que não
houve declaração em conjunto com a sua esposa. Assim, ainda que a Sra. Marluce
Cordeiro Cardoso dos Santos possuísse a curatela de Sérgio Ricardo Cordeiro de
Albuquerque, maior de idade, o contribuinte não poderia fazer jus à dedução pleiteada.
61. Ressalte-se que a legislação tributária é bastante clara quando exige que o
contribuinte seja tutor ou curador do absolutamente incapaz. Assim, sendo Sérgio
Ricardo Cordeiro de Albuquerque maior e incapaz, torna-se necessária a comprovação
de que a curatela foi concedida ao contribuinte, caso se pretenda utilizar da dedução
com dependente para fins de apuração do imposto de renda.
62. Ante o exposto, entendo que deve ser mantida a glosa da dedução com
dependente no valor de R$ 1.272,00 por falta de comprovação e da despesas com
plano de saúde, em nome de Sérgio Ricardo Cordeiro de Albuquerque
63. No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
mencionou em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se
aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
64. Não há, portanto, como aplicá-las ao caso de que aqui se trata
Apresenta recurso administrativo, (e-fls. 128/131), no qual o recorrente,
basicamente, repisa os argumentos de sua peça impugnatória e apresenta documentos (e-fls.
158/177).
Em 30/10/2017, formaliza requerimento de desistência de recurso administrativo
(e-fls. 183), a fim de incluir os débitos desta lide no parcelamento instituído pela Lei no
13.946/2017.
Em 24/01/2018, solicita desconsideração do pedido de desistência do recurso
voluntário, alegando que problemas de acesso aos sistemas informatizados da SRFB impediram
à emissão do DARF da 1a parcela do parcelamento.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

Resolução no 2001-000.002, de 25/07/208, da 1a Turma Extraordinária, da 2a
Seção de Julgamento do CARF (e-fls. 188/189), resolve converter o julgamento em diligência
para que o recorrente apresente elementos de prova de sua alegação.
Em resposta, o interessado presta informações (e-fls. 204/207) e afirma que não
teve o cuidado de fazer prova do alegado.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda, a princípio, aos pressupostos
de admissibilidade, não há como conhece-lo.
Conforme relatado, o recorrente peticionou a desistência de recurso voluntário,
em 30/10/2017, a fim de parcelar os valores constantes da presente autuação com os benefícios
estabelecidos pela Lei no 13.496/17, que instituiu o Programa Especial de Regularização
Tributária (Pert).
O referido diploma legal estabelecia, em seu §2o do artigo 5o, que o interessado
deveria desistir previamente das impugnações ou recursos para incluir os débitos no Pert que se
encontrassem sob discussão administrativa, sendo que tal desistência importava em renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentassem as referidas impugnações ou
recursos, in verbis:
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações
judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da
alínea c do inciso III do caput do art.487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(...)
§ 2o A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser
apresentada na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo
até o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao Pert.
Neste caso concreto, o recorrente: i) Solicitou adesão ao Pert, em 28/09/2017; ii)
Requereu a desistência do recurso, em 30/10/2017; e iii) Pediu retratação da desistência, em
24/01/2018, alegando que não efetivou o parcelamento, em virtude de problemas de acesso aos
sistemas informatizados da SRFB, que impediram a emissão de DARF para recolhimento da
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

primeira parcela, condição essencial para o deferimento do pedido de adesão ao referido
Programa.
O fato é que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento que possa dar
sustentação as suas alegações, apesar de ter sido oportunizada a produção de provas, mediante
diligência promovida por este Colegiado.
Em resposta ao CARF, informou que não era possível apresentar provas da falha
no sistema, porque não teve o cuidado fazê-las.
A Lei no 13.496/17 é muito clara em estabelecer em seu inciso I, do §4o, do artigo
1o que a adesão ao Programa implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em
nome do sujeito passivo, in verbis:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos
termos dosarts.389e395daLeino13.105,de16de março de 2015(Código de Processo
Civil);
Além disso, os parágrafos do artigo 78 da Portaria MF no 343/2015 (Ricarf),
também tratam deste assunto, como segue:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-002.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008019/2009-73

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital